Tribunal: TJSP
Processo: 2264563-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2264563-87.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacupiranga, em que é paciente
JACKSON ANDRE RAMOS, Impetrantes JÉSSICA VIANA DA SILVA GERON e
LAURI DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
a presente impetração parcialmente prejudicada e, na parte restante,
denegaram a ordem, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) E PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264563-87.2020.8.26.0000 -Voto no 37264
2
HABEAS CORPUS no: 2264563-87.2020.8.26.0000 VOTO no 37.264
COMARCA: JACUPIRANGA
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
AÇÃO PENAL no: 1501553-72.2018.8.26.0294
IMPETRANTES: JESSICA VIANA DA SILVA GERON e LAURI DA SILVA
PACIENTE: JACKSON ANDRE RAMOS
HABEAS CORPUS
ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06
EXCESSO DE
PRAZO

SENTENÇA
CONDENATÓRIA
PROFERIDA

PEDIDO
PREJUDICADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
SENTENÇA CONDENATÓRIA
PROFERIDA - DECISÃO FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM PARCIALMENTE PREJUDICADA E, NA PARTE RESTANTE,
DENEGADA.
Os advogados Jessica Viana da Silva Geron e Lauri
da Silva impetram o presente “habeas corpus” com pedido de
liminar,
alegando
que
JACKSON
ANDRE
RAMOS
sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito da 2a Vara da
Comarca de JACUPIRANGA, nos autos da ação penal no
1501553-72.2018.8.26.0294, em que está sendo acusado da prática
do crime previsto no artigo 33, da Lei no 121.343/06.
Sustentam
os
impetrantes,
em
síntese,
a
ocorrência de excesso de prazo para a formação da culpa, já que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264563-87.2020.8.26.0000 -Voto no 37264
3
paciente está preso desde o dia 07 de novembro de 2018 e os autos
encontram-se conclusos para a prolação de sentença por mais de
trinta dias.
Sustentam, ainda, que não estão presentes os
requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312,
do Código de Proceso Penal e que a custódia cautelar do paciente deve
ser revogada nos termos do artigo 316, do Código de Processo Penal.
Finalmente, sustentam que a manutenção do
paciente no cárcere viola o princípio da proporcionalidade.
Postulam a concessão da ordem, para que a prisão
do paciente seja relaxada ou que sua prisão preventiva seja revogada
ou, ainda, que lhe seja concedida liberdade provisória com a imposição
de medidas cautelares diversas da prisão.
A liminar foi indeferida.
Prestadas as informações pelo Juízo apontado como
autoridade coatora, a douta Procuradoria Geral de Justiça entende que
a presente impetração restou parcialmente prejudicada e, quanto a
parte restante, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
O paciente JACKSON ANDRE RAMOS e os
corréus Jeremias Emanoel Tibes de Amaral, Adrieli Fatima Soares e
Sabrina Silva de Moraes foram denunciados porque no dia 07 de
novembro de 2018, por volta da 00:30 hora, na Rodovia Regis
Bittencourt,
km
520,
Cidade
e
Comarca
de
Jacupiranga,
transportavam, para fins de tráfico, de um estado para outro da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264563-87.2020.8.26.0000 -Voto no 37264
4
federação, 157kg. (cento e cinquenta e sete quilos) de maconha.
Segundo informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora, em 08 de outubro de 2020 o feito foi
sentenciado e o paciente condenado à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, em regime fechado, por infração ao artigo 33, da Lei
no 11.343/06, sem o direito de apelar em liberdade.
Inicialmente,
a
pretensão
buscando
o
reconhecimento de excesso de prazo restou prejudicada pela prolação
de sentença condenatória.
Vencida
esta
questão,
registre-se
que
a
superveniência de sentença condenatória não prejudica o exame da
legalidade da prisão cautelar (cf. HC no 93.229-1/SP Relatora Min.
Carmem Lúcia), aliás, expressamente requerida nesta impetração.
Pois bem.
Examinando-se os autos, verifica-se que o paciente
respondeu ao processo preso e com a superveniência da sentença
condenatória, com maior razão a custódia cautelar foi mantida, por
permanecerem presentes os requisitos da prisão preventiva.
Nesse sentido, transcreve-se, outrossim, decisão do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 4. Já decidiu esta Corte, ademais, que, sobrevindo sentença
penal condenatória, a manutenção da custódia do réu para apelar, mormente porque
esteve preso durante toda a instrução criminal por força de decisão judicial motivada, não
ofende a garantia constitucional da presunção da inocência e nada mais é do que efeito de
sua condenação. Aplicação, no caso, da Súmula 09, desta Corte Superior. (...)” (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2264563-87.2020.8.26.0000 -Voto no 37264
5
108187/PE
j. 06/11/2008
Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe
09/12/2008).
Portanto, não há que se falar em constrangimento
ilegal a ser sanado pela via do “habeas corpus”, pois a prisão do
paciente, ainda que por outro título, se reveste de legalidade.
Diante do exposto, julga-se a presente impetração
parcialmente prejudicada e, na parte restante, denega-se a ordem.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora